Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OPOSIÇÃO. OBJETO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE RESOLUÇÃO. SENTENÇA DE RESOLUÇÃO. CASSAÇÃO PARA EXAME DO VENTILADO. ACÓRDÃO OBJETO DE RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INCIDENTAL DESPROVIDA DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. LEGITIMIDADE. PENHORA. LOCATIVOS GERADOS POR IMÓVEIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. FORMA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. DEPÓSITO NOS AUTOS PELAS LOCATÁRIAS. LEVANTAMENTO DOS VALORES RELATIVOS AOS ALUGUERES PELO PRÓPRIO EXECUTADO NO CURSO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. QUANTIA CONSTRITADA. DESTINAÇÃO. SATISFAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A execução aparelhada por título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível é sempre de natureza definitiva, legitimando a prática de atos de constrição patrimonial, notadamente a penhora de valores auferidos pelo executado à guisa de alugueres de imóveis de sua titularidade, salvo se, aviados embargos pelo devedor, são municiados de agregado efeito suspensivo, cujo deferimento, como exceção à regra geral, somente é legalmente autorizado em situações excepcionais (CPC, art. 919).
2. Aferido que os embargos do devedor manejados pelos executados não foram providos de efeito suspensivo e, outrossim, seu objeto cinge-se à análise do efetivo montante que alcança o crédito executado, não sobeja possível se assegurar à parte executada o levantamento de quaisquer valores penhorados e recolhidos em juízo, salvo em situação de comprovado excesso de penhora, porquanto, além da nuança de que o importe penhorado destina-se à satisfação do débito exequendo, inexistente provimento isentando os devedores da obrigação executada, devem realizá-la e, enquanto pende de definitiva solução a lide incidental, garantir o juízo, tornando imperativa a perduração da constrição já consumada.
3. Subsistente provimento colegiado cassando a sentença que resolvera originalmente os embargos promovidos pelos executados sob o prisma de que não haviam sido examinados integralmente os argumentos desenvolvidos, determinando que nova sentença seja alinhada com essa conformação, o provimento somente corrobora a subsistência da exigibilidade do título que aparelha o executivo, não descerrando hipótese de eventual excesso situação que conduza à extinção do executivo, pois determina somente a demarcação da obrigação segundo seus reais contornos.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.